Tribunal: CARF
Processo: 11277.723488/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11277.723488/2021-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
SILVIO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, fl. 99 a 103, que assim sintetizou a a
autuação fiscal:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-
calendário 2019, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 69.560,83, com
os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11277.723488/2021-56
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.723488/2021-56

Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado e Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
Isentos.
A Autoridade lançadora complementou a descrição dos fatos nos seguintes
termos:
O Laudo Medico apresentado não foi emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, e dos Municípios para comprovação da moléstia grave (laudo
emitido por serviço médico particular ou não oficial, ainda que mediante convênio
com o SUS, não é válido para comprovação da moléstia grave). Segundo DIRF
apresentada pela fonte pagadora, os rendimentos são tributáveis.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou
tempestivamente, impugnação, de cuja análise resultou no Acórdão ora recorrido, em que a
Autoridade julgadora concluiu pela manutenção integral da exigência, por entender que o laudo
apresentado não atende às exigências previstas na legislação.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 08 de novembro de 2022, conforme AR de fl. 103,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 111 a
118, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as
quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir..
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após apresentar um histórico dos fatos que resultaram na celeuma fiscal e, ainda,
do tramite processual até o momento, a defesa passa a discorrer sobre as razões que entende
justificar a decisão recorrida.
O cerne da insurgência está na afirmação de que, por equívoco, a Decisão
recorrida avaliou o laudo originariamente apresentado à Fiscalização, deixando de indicar
efetivamente os requisitos da legislação que entendeu descumpridos e não avaliando o laudo
apresentado com a impugnação, juntado às fl. 75.
Sendo estas em síntese as alegações recursais, importante rememorar o que trata a
legislação correlata:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.723488/2021-56

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, § 3o de seu art. 35:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Feitos tais apontamentos, a análise dos autos evidencia que, de fato, parece ter se
equivocado a Decisão recorrida ao apontar para fl. 68, em que consta o laudo originariamente
apresentado à Fiscalização.
Vale destacar que a Autoridade lançadora recusou o Laudo apresentado por
entender que o mesmo não foi emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, e dos
Municípios.
Por sua vez, o Julgador de 1a Instância apenas afirmou, apontando para o mesmo
Laudo, que esta não atende às exigências previstas na legislação. Sem apontar efetivamente qual
exigência não teria sido atendida. Neste sentido, poderíamos até entender que a recusa pelo
Julgador de 1a Instância estaria alinhada aos motivos ensejadores da autuação, mas a legislação
atachada no voto e o seu destaque parecem revelar que a recusa foi pela falta de indicação do
prazo de validade do laudo e pela falta do nome, assinatura, no de inscrição no CRM, no do
registro do órgão público, etc, conforme se vê abaixo:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.723488/2021-56

Ou seja, aparentemente, poderíamos estar diante de uma inovação da motivação
ao lançamento implementada no curso do julgamento administrativo, o que se constituiria
motivo hábil para reconhecimento da nulidade da decisão.
Não obstante, o § 3o do art. 59 do Decreto 70,235/72 estabelece que quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
É que observando o Relatório Médico apresentado com a Impugnação, o mesmo
que deixou de ser analisado pela Decisão recorrida, acostado às fl 75/76, resta inconteste que o
contribuinte em tela é portador de cardiopatia grave, com data de início da doença apontada de
01/01/2019.
O citado documento foi emitido pelo Hospital Universitário Onofre Lopes,
vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com indicação da matrícula Siape,
Registro de Qualificação de Especialidade e CRM do cardiologista Dr. Bruno Lucena, sendo
certo que inexiste obrigatoriedade de que documentos dessa natureza tenham sempre fixada sua
data de validade, já que tal especificidade deve ser apontada apenas nos casos de doenças
passíveis de controle, sem o quê, presume-se que a moléstia não é passível de controle.
Portanto, entendo que tem razão a defesa, razão pela qual fica consignado que a
data do início da isenção é 01/01/2019 e, assim, resta insubsistente a autuação fiscal, devendo-se
restabelecer os valores informados na Declaração que deu origem ao presente lançamento.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 126
DF CARF MF
Original